Tribunal: TJMT
Processo: 1027909-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027909-17.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (REQUERENTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1027909-17.2023.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO AMPARADA NO
ART. 621, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
– AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS OU DE NOVOS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM

A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO – REANÁLISE DE TESES ANTERIORMENTE APRECIADAS ­– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO –

PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA

– FUNDAMENTO IDÔNEO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES ILÍCITAS DEMONSTRADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O TRÁFICO PRIVILEGIADO

– REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA AJUSTADO

PARA O SEMIABERTO –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC).

A inexistência de contrariedade à prova dos autos ou de novos elementos que justifiquem a desconstituição do julgado enseja a improcedência da revisional.

Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

“
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP).

Descabe falar em desproporcionalidade quanto o acréscimo na primeira fase equivale a 1/10 (um décimo), calculado sobre o intervalo das penas abstratamente previstas no tipo penal,
considerando as 8 (oito) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além das 2 (duas) previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga).

Não há falar em tráfico privilegiado quando comprovado que o réu se dedica ao comércio de entorpecentes.

“
De mais a mais, ainda que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendias tenham sido usadas para exasperar a pena-base, reputo que, a despeito da diversidade e da natureza da droga apreendida, a quantidade da droga apreendida não é suficiente para impor o regime inicial fechado ao paciente” (
STJ, AgRg no HC n. 686.204/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1027909-17.2023.8.11.0000

REQUERENTE: YGOR LOPES AMORIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Pedido de revisão criminal justificada no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, aforado por Ygor Lopes Amorim, objetivando rever condenação proveniente
da ação penal n.

0000425-54.2019.811.0042,
em que lhe foi imposta a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1)

“
o único elemento indiciário existente nos autos que simulou vincular o autor ao entorpecente é a que resultou na inovação em depoimento judicial feita pelos policiais civis Rafael e Vilaneide
” (sic), cujos declarações apresentam várias contradições; 2) as provas foram indevidamente valoradas no julgamento do apelo; 3) “
a conclusão foi errônea e descabida, contrariando toda a evidência dos autos quanto à posse dos entorpecentes dito lá apreendidos; caracterizando o uso da valoração ilícita dos depoimentos policiais da fase inquisitiva para respaldar as inovações feitas nos depoimentos dos policiais na fase judicial, com objetivo de formar a convicção pela condenação, caracterizando manifesta afronta as evidencias dos autos e da Lei
” (sic); 4) “
o acórdão afirmou de forma bastante genérica que as circunstâncias do local de

apreensão do entorpecente são irrelevantes, o que é uma inverdade diante das especificidades do caso concreto, porque o entorpecente não foi localizado na posse do autor, mas sim em depósito numa casa abandonada, cujo livre acesso de terceiros ao interior do imóvel ficou provado nos autos
” (sic); 5) a pena-base foi indevidamente exasperada, pois, “
mesmo reconhecendo que o autor supostamente teria participado do núcleo da “Operação Captare”, imputando-lhe envolvimento de mercancia de pequenas quantidades de entorpecentes (diga-se de passagem, maconha), a corte entendeu por condená-lo, exasperando demasiadamente a pena base na dosimetria da pena em 1 (um) ano além do mínimo legal
” (sic); 6) a quantidade de drogas não é suficiente para

o recrudescimento adotado, que se mostra desproporcional; 7) o tráfico privilegiado foi indevidamente afastado, uma vez que não há provas que se dedica a atividade criminosa. Além disso, ações penais em curso não podem ser utilizadas para esse fim; 8) tem direito ao regime mais brando, pois não há motivação idônea que justifique o fechado.

Amparado nesses argumentos, almeja “
que a presente Revisão Criminal seja conhecida e provido o pedido para absolver o Autor das acusações tecnicamente incomprovadas; ou alternativamente, mantida a condenação, julgarem a Revisão Criminal parcialmente procedente para (
1
) excluir a exasperação da pena base para mantê-la no mínimo legal, ou, ainda, alternativamente permitir a exasperação se limite à fração de 1/8 da pena mínima, observada a falta de previsão legal e a orientação jurisprudencial hodierna; (
2
) conceder a benesse do tráfico privilegiado, aplicando a redução no seu grau máximo e alterando para aberto o regime inicial de seu cumprimento – ou convertendo a pena privativa de liberdade para restritiva de direitos; e ainda, (
3
) no caso de indeferimento da benesse do tráfico privilegiado, seja fixado o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena”
(sic)

(Id. 191856152 - pág. 1-75).

A liminar foi indeferida (Id. 192696655 - Pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
pelo conhecimento parcial da ação e, nesta extensão, pela procedência a fim de estabelecer o regime inicial semiaberto
” (sic) (Id. 193526680 - pág. 1-6).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1027909-17.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, o requerente foi condenado na ação penal n.
0000425-54.2019.8.11.0042, à pena de
6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art. 33, Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Conquanto sustente que sua condenação contraria a prova dos autos, ‘porque amparou-se apenas nos depoimentos dos policiais’,
o argumento não se sustenta.

Ao reverso do alegado, restou demonstrado que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia.

Apesar de absolvido em primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público recorreu, sendo certo que as provas
produzidas foram exaustivamente analisadas pela Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, as considerou suficientes para embasar o decreto condenatório.

A ementa colacionada expõe a conclusão:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – OPERAÇÃO CAPTARE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de provas robustas nos autos, que atestam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, mormente porque foram realizadas investigações prévias, na denominada Operação Captare, aliadas às circunstâncias da apreensão, em que foi encontrada considerável quantidade de cocaína e demais apetrechos comumente utilizados na traficância, de rigor a condenação do acusado.

Quanto a existência de provas bastantes para ensejar a responsabilização de Ygor, o relator destacou:

[...]

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o acusado Ygor Lopes Amorim, de alcunha “Gordão”, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Extrai-se da exordial acusatória, in verbis:

“(...) no dia 29 de novembro de 2018, por volta das 6h, na Rua 40, n9. 17, quadra 57, CPA III, Setor I, em Cuiabá/MT, ele tinha em deposito, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de cocaína, com massa de 183,72g (cento e oitenta e três gramas e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narra a denúncia, entre os meses de junho e novembro de 2018, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vinha investigando, por meio de interceptações telefônicas autorizadas por esse juízo, grupo criminoso voltado a pratica do narcotráfico, que atuava de forma coordenada e coesa na distribuição de drogas na região metropolitana de Cuiabá. Com fundamento nas provas cautelares produzidas no referido procedimento investigatório, foi decretada a prisão preventiva de Ygor Lopes Amorim, vulgo ‘gordão’, e expedido mandado de busca e apreensão para os dois endereços do suspeito (Código 530838 –‘Operação Captare’.

No dia 29 de novembro de 2018, as 6h, investigadores da Polícia Civil dirigiram-se ao primeiro endereço localizado na Avenida Dom Bosco, esquina com Avenida Filinto Muller, Edifício Los Angeles, nº 2265, Apartamento 102, Bairro Goiabeiras, nesta cidade, onde tentaram contato com o denunciado por diversas vezes, mas sem sucesso. Em razão disso, forçaram a entrada e encontraram o denunciado no interior do apartamento, sendo cientificado a respeito das ordens judiciais.

Ato contínuo, os Policiais Civis deslocaram-se ao segundo endereço de Ygor, localizado na Rua 40, n° 17, quadra 57, do Bairro CPA III, setor I, e efetuaram a busca no local, onde em que foram encontrados 09 (nove) porções de cocaína, com massa de 183,72g (cento e oitenta e três gramas e setenta e dois centigramas), 01 (uma) balança de precisão, 02(dois) frascos contendo éter e vários utensílios contendo resquícios de cocaína. (...)” – pp. 616-617.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 17355975), na qual o Juízo a quo julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado do delito de tráfico de drogas pela insuficiência de provas à condenação.

Inconformado, o parquet pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado nos moldes da denúncia, sustentando que ficou comprovado nos autos a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos no feito, verifico que a pretensão ministerial merece amparo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, mandado de busca e apreensão domiciliar, termo de exibição e apreensão, laudo pericial do local e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa do apelado, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório carreado ao feito.

Pelo que se dessume dos autos, durante a Operação Captare foram levantadas suspeitas sobre o envolvimento do apelado com o crime de tráfico de drogas, apurou-se que ele e outros indivíduos estavam realizando o comércio de drogas em pequenas quantidades, denominado “tráfico formiguinha”.

Em decorrência disso, foram expedidos mandados de busca e apreensão em dois endereços vinculados ao acusado, no apartamento onde reside com sua genitora e no imóvel, localizado no bairro CPA III, de propriedade desta última
.

Consta que foram apreendidos na aludida residência abandonada nove porções de substância entorpecente cocaína, pesando 183,72g (cento e oitenta e três gramas e setenta e dois centigramas), uma balança de precisão, dois frascos contendo éter e vários utensílios com resquícios de cocaína – colheres, faca de mesa, e frigideira –, conforme auto de apreensão, pp. 359 e 366
.

O acusado usou o direito de ficar em silencio perante a autoridade policial (p. 38) e, em Juízo, negou veementemente a prática delitiva, aduzindo que os policiais fizeram buscas em seu apartamento, porém nada encontraram e, depois, o levaram até a residência que é de propriedade de sua genitora, mas está abandonada, e de lá os policiais saíram com uma vasilha, mas que ele não viu o que tinha dentro
.

As testemunhas Rafael Mello Alves Ferreira e Vilaneide Dias de Noronha, investigadores de polícia, relataram em ambas as fases processuais sobre as diligências que realizaram que culminou na apreensão do entorpecente e demais apetrechos.
Além disso, afirmaram que, no momento das diligências, quando se deslocaram até o segundo endereço, na companhia do acusado, ele indicou onde estava a droga
(pp. 361-364 e mídia audiovisual, pp. 723-724).

Oportuno trazer os depoimentos detalhados prestados pelas aludidas testemunhas em Juízo, in verbis:

“(...) O que o senhor participou dos fatos? Sou lotado na Delegacia Fazendária e
no dia nos foi solicitado apoio pela Delegacia de Entorpecente para cumprir vários mandados na capital; primeiramente nós nos deslocamos na Avenida Dom Bosco, num prédio residencial, onde o Ygor residia pra cumprir além do mandado de busca e apreensão, tinha uma prisão e a nossa equipe estava de posse de mais outro mandado de busca e apreensão nesse local que o senhor citou, no CPA
.
Então havia dois endereços com o nome dele? Sim.
E os senhores cumpriram essa busca? Sim; cumprimos primeiramente no prédio, onde ele morava, na Avenida Dom Bosco (...)
foi feita a prisão e achada uma porção de entorpecente dentro da cueca dele
; ele tava dormindo com esse entorpecente dentro (...),
posteriormente deslocamos juntamente com ele até esse endereço no CPA e ele de prontidão já, é uma casa em construção, não me recordo se ele usava pra uso de entorpecente ou armazenava ali, devido ao tempo, de prontidão
ele indicou onde estava, estava numa laje em cima, eu que subi na escada, subi no telhado pra pegar. Então ele mesmo que indicou esse entorpecente? Sim; foi perguntado e ele indicou
.
Esse mandado de prisão que havia contra ele, o senhor tem conhecimento? Não senhor, é da investigação da Delegacia de Repressão à Entorpecente, a gente só tava dando apoio só (...). O senhor se recorda se além de entorpecente havia outros petrechos? Panela, vasilha, o que me recordo é basicamente isso (...). O senhor se recorda qual foi o entorpecente que foi encontrado nessa residência? Não me recordo se era pasta base ou cocaína, é algo similar (...). O senhor conhecia esse acusado? Não. Perguntas da defesa – (...) O senhor disse que alguém localizou na cueca do Ygor, o entorpecente. Quem fez essa apreensão? A equipe, não me recordo especificamente quem fez a apreensão. Foi o senhor que fez essa apreensão? Não, acho que foi a outra colega minha que tá ali fora (...) éramos em cinco policiais no dia.
E o que localizaram o entorpecente nessa cueca? A trouxa, pasta base, não sei precisar se era pasta base ou cocaína, o que me recordo que era substância branca
. O senhor sabe explicar por que não foi lavrado o auto de apreensão dessa substância? Não. A autoridade policial poderia melhor informar pro senhor. E o senhor tem alguma ideia porque que essa apreensão não é nem noticiada e muito menos consta dos autos de ter sido apreendido droga no apartamento? Não foi no apartamento, foi com ele (...). Dentro do apartamento, né? Não, foi feito, foi visualizado,
acho que ele tava na casa do CPA, que ele afirmou que dormiu com essa droga, pra uso e esqueceu dentro da cueca e lá na casa do CPA, ele mesmo falou que tinha uma droga escondida dentro da cueca
(...). O senhor então que localizou fisicamente na casa o entorpecente? Na casa sim. O senhor pode descrever esse entorpecente que foi localizado? Umas trouxas brancas, estavam envoltas num saco, tinha algumas panelas, colher, algumas coisas, utensílios, não me recordo especificamente quais eram. O senhor fez arrombamento pra entrar nessa casa do CPA? Não, o portão não tinha muro, uma grade amarrada, não foi necessário arrombar não, uma casa em construção, ninguém residia lá, construção semiabandonada; não tinha grade, tinha uma grade, mas era amarrada, só levantamos pra entrar, não tinha porta, não tinha janela na casa.
O Ygor entrou dentro da casa pra poder apontar a droga? Sim, ele que mostrou pra eu subir lá, numa escada, ai tinha um cavalete e em cima da laje.
O acesso é interno pela casa nesse alçapão, nessa laje? É no fundo ali, pelo corredor, a casa não tinha porta, não tinha janela, tava em construção, então livre acesso, mas lembro que era no fundo, numa edícula no fundo. Essa escada que o senhor subiu (...) o senhor pra acessar essa laje, acessou por dentro da casa ou por fora? Não, por dentro mesmo, não tinha forro, não tinha nada, laje assim, como que eu posso explicar, não tava coberto, tava em construção, então tinha um acesso fácil, não teve que subir telhado, subir por fora pelo telhado não, a escada tava lá, tinha um cavalete, se eu não me engano, na época, utilizei a escada,
ele mostrou pra mim especificamente onde estava
. Então ele estava junto com o senhor no momento que (...)? Toda a equipe, a todo momento ele estava presente. Quanto tempo demorou essa diligência? (...) foi rápido (...) cinco, dez minutos (...). Lá mesmo foi lavrado o auto de apreensão? Não, na delegacia (...)” – testemunha Rafael.

“(...) A senhora participou dessas diligências? Participei. O que a senhora se recorda, que pode nos esclarecer? A gente chegou no prédio aonde ele mora junto com a mãe, né; não tem porteiro lá (...), nós entramos pelo portão da garagem (...) chegamos no apartamento, tocamos campainha e batemos, eles não ouviram a campainha e foi que a gente abriu a porta e ele levantou com a mãe;
perguntamos pra ele se tinha droga dentro de casa, né, ele falou que não, mas aí (...) a gente ficou conversando, conversando, aí ele mostrou dentro da calça dele, na cueca dele, tinha uma porção

e logo depois que a gente foi pra essa casa, nós fomos em um outro endereço da busca também,

né e achamos mais droga lá que
ele informou onde que tava
. Esse endereço a senhora se recorda se o endereço era, pode dizer onde era? Acho que era no CPA, não me recordo muito. Havia dois endereços então? Isso, era o da casa, residência da mãe dele, na Dom Bosco com a Filinto Muller e o outro se me recordo, era no CPA.
Nesse segundo endereço a senhora disse que ele mesmo apontou onde estava o entorpecente? É, a gente procurou, como era uma casa abandonada, né, muito sujo, a gente ficou procurando, procurando e não achou; a gente começou a procurar no teto, aí ele mostrou que tava em cima de uma parte que a gente viu (inaudível) e encontramos a droga lá
. Essa residência tinha móveis? Não, meio abandonada, ele falou que usava entorpecente lá. A senhora se recorda qual que era esse entorpecente que foi encontrado? Não me recordo (...). Perguntas da defesa – (...) Foi desenvolvida a busca dentro do apartamento? Foi (...). Localizou algum tipo de entorpecente?
Só o que estava dentro da cueca dele, que ele mesmo falou
. Mas isso achou lá dentro do apartamento? Não, achamos dentro do apartamento, dentro da calça dele. A senhora que achou a calça? Não. Ele mostrou pra nós, ele estava encostado na parede e ele pediu, ele tava algemado, ele pediu, ele falou: ‘tenho droga aqui na minha calça, uma porção’, que foi quando a gente baixou a calça dele e tava realmente lá, a gente questionou se estava dormindo com o entorpecente, ele falou: ‘sim’ (...). Foi lavrado auto de apreensão em razão dessa apreensão? Eu creio que sim, porque como era um mandado de busca, né, (...) a gente faz o boletim de ocorrência e entrega tudo pro delegado (...) como eu sou de outra delegacia, eu não participo mais (...). A senhora participou então da diligência no segundo endereço? Também. A casa era fechada?
Era; tava com um cadeado bem, tudo velho, porque era umas portas que era de vidro, mas só que não tinha vidro, não tinha nada, parece que não tinha ninguém morando dentro, tava tudo abandonado, mas falou que era deles lá (...). Precisou arrombar então o cadeado? Arrombou
(...). Foi a senhora que promoveu o arrombamento? Não. Mas assistiu? Sim (...). Pra entrar no terreno da casa foi preciso algum outro arrombamento? Não (...). No momento da localização do entorpecente dentro desse imóvel, como foi? A senhora pode descrever?
Cada cômodo que a gente ia fazer a busca, ele acompanhava a gente, né, e olhando em cada lugar, como não tinha móveis, nada, ficava mais fácil de se fazer a revista, né, e o Rafael (...) ele subiu, meio que uma escada e procurou no teto, que tinha uma parte que tinha (inaudível) aí ele pegou e falou, ele mesmo falou: ‘tava ali’, aí nós encontramos a ‘vasilhinha’, monte de coisa, perguntamos se tinha mais, ele falou que não
, aí a gente olhou, não tinha (...). O auto de apreensão foi lavrado lá na casa? Não (...). Não foi a senhora que fez? Não, porque eu sou investigadora, não sou escrivã (...)” – testemunha Vilaneide.

Consoante se nota, há provas robustas acerca da mercancia de entorpecentes por parte do réu, especialmente ao considerar as circunstâncias que permeiam o presente caso, diante das investigações prévias realizadas na Operação Captare, da quantidade de entorpecente apreendido e demais apetrechos comumente utilizados para o tráfico. E, conquanto o apelado seja usuário de drogas, tal fator não afasta a incidência do delito em apreço
.

Ressalto que a, especialmente condição de usuário não afasta automaticamente a traficância porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Nesse sentido, trago acórdão desta Corte de Justiça:

[...]

Impende consignar que para a caracterização do delito em comento não é indispensável que o agente seja flagrado comercializando o entorpecente, pois, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando vários verbos nucleares, de modo que pode se configurar por meio de outras condutas ilícitas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/03.

Desse modo, verifica-se que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal em comento, de “guardar” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, em razão do princípio da alternatividade, fica configurada a prática delitiva por parte do apelado.

Importante mencionar que o fato de o local onde foi apreendida a droga se encontrar, aparentemente, “abandonado”, não afasta a responsabilidade penal do réu, uma vez que o imóvel é de propriedade de sua genitora, onde inclusive já residiram, além de que o mandado de busca e apreensão domiciliar expedido, em decorrência das investigações realizadas, foi especificadamente nesse local e também onde o acusado reside
.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório, este é inclusive o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme Enunciado n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pela eminente Procuradora de Justiça, in verbis:

“(...) é possível compreender que a Polícia Especializada no Combate ao Tráfico ilícito de Entorpecentes na Capital, ou melhor, no Estado de Mato Grosso, vem se esforçando no desempenho de suas tarefas e logrando êxito em suas operações, o que é publicamente notório através dos noticiários, com a apreensão de toneladas e mais toneladas de drogas, com fito de coibir e evitar o comércio de substâncias entorpecentes que devasta a sociedade e abre as portas para o desequilíbrio social e para práticas de outros delitos.

Durante a operação policial denominada de “Capture”, houve em certo momento, a identificação do Apelado Ygor Lopes Amorim como “peixe pequeno” no comércio ilícito de drogas, desempenhando seu papel na venda de pequenas porções e com a indicação de “clientes” para outros traficantes, o que se verifica no Relatório Policial e no trecho das interceptações telefônicas destacadas no Recurso de Apelação
. (...)” – p. 749.

De fato, importante destacar que foi realizada investigação minuciosa a respeito da prática do delito de tráfico de drogas (Operação Captare), em que se descobriu o envolvimento de várias pessoas, dentre elas o recorrido, que além de comercializar entorpecentes, auxiliava na indicação de outros traficantes para a disseminação da droga.

Nesse contexto, transcrevo alguns trechos extraídos das interceptações telefônicas realizadas, que envolvem o apelado no contexto da traficância, ipsis litteris:

“
Em 16.07.2018, Roger disse que tinha um ‘braw do marreta’, referindo-se a droga maconha de boa qualidade. Na sequência, Roger Lucas informou onde estaria essa droga, e Roger Lucas informou que já estava em seu bolso e que seria levada para Ygor assim que conseguisse uma motocicleta (26369685.WAV):

YGOR LOPES: Negócio que cê trouxe lá

ROGER LUCAS: Ah é um ‘braw’, um pedacinho, um chipinho

YGOR LOPES: Aaa

ROGER LUCAS: Mas é do ‘marreta’, diz que do marreta, do marreta que mais existe no mundo

YGOR LOPES: Mas cadê?

ROGER LUCAS: Ta aqui no meu bolso

YGOR LOPES: Vish, pode crer então

ROGER LUCAS: Oush, chegar uma moto aqui eu levo pro senhor ai

YGOR LOPES: Falo

ROGER LUCAS: Falo

Já no dia 29.07.2018, Ygor informou que ‘Deco’ queria falar com Roger. Ygor afirmou que, caso aparecesse algum ‘corre’, era para indicá-lo, pois estava ‘na ativa’. Esse diálogo demonstrou que Ygor possuía droga disponível e contava com o auxílio de Roger para a venda do tóxico (26613591.WAV).

ROGER LUCAS: Qual que era, mano?

YGOR LOPES: O DECO tava querendo fazer com cê.

ROGER LUCAS: Quem?AYGOR LOPES: DECO.

[...]

Aos 00h01m16s:

YGOR LOPES: Só se mesmo cantar algum corrinho aí, manda aí, precisando.

ROGER LUCAS: Não entendeu.

YGOR LOPES: Tô na ativa aqui, se cantar algum corrinho aí, manda aí, tô precisando.

Ygor solicitou, no dia 05.08.2018, que Roger pegasse a motocicleta e levasse R$ 20,00 (vinte reais) para o vulgo ‘índio’:

YGOR LOPES: Ta na onde?

ROGER LUCAS: Havana.

YGOR LOPES: Pega a moto de WENDER aí e traz vinte real pra INDIO.

[...]

Aos 00h00m36s:

YGOR LOPES: Traz troca para cinquenta.

Em 16.08.2018, Edmilson informou a Gilmar que Ygor faria o pagamento de RS 100,00 (cem reais) (26949476.WAV).

EDMILSON[SASSA]: Fala aí.

GILMAR DE ALMEIDA [NEGO]: Oia aqui, YGOR vai mandar em real pro cê ai, fica na frente tô colando ai.

EDMILSON[SASSA]: Falou

Já no diálogo de 25.08.2018, comprovando que os denunciados possuíam como política o compartilhamento de clientes, uma mulher perguntou para Ygor se ele estava ‘na ativa’, ou seja, referindo-se a atividade de tráfico de drogas. Ygor respondeu que não vendia drogas de manhã. Na sequência ele afirmou que ‘Sassá’ (Edmilson) vendia drogas no período matutino (27128307.WAV).

MULHER NAO IDENTIFICADA: Ie!

YGOR LOPES [GORDAO]: Ie!

MULHER NÃO IDENTIFICADA: Não tá na ativa ainda?

YGOR LOPES [GORDÃO]: Não tô, não vendo droga de manhã, só SASSÁ que vende de manhã, liga para SASSA, ele vende.

MULHER NÃO IDENTIFICADA: Passa o número dele ai fazendo favor

YGOR LOPES [GORDÃO]: Peraai.

MULHER NÃO IDENTIFICADA: Obrigada.

YGOR LOPES [GORDÃO]: Liga nesse número aí, 9319-3771, fala que você quer falar com o PAULO lá, fala que você conhece o COURINHO, tá precisando do negócio.

MULHER NÃO IDENTIFICADA: Beleza. (...)” – pp. 630-632.

Diante de todas as considerações trazidas até aqui, apesar da negativa de autoria, observo que há elementos robustos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, de forma indene de dúvidas, razão pela qual o apelado deve ser condenado. [...]
(Id. 191856197 - pág. 79-93).

Pouco depois, ao apreciar os embargos opostos pela defesa, o desembargador relator acrescentou:

Saliente-se que todas as provas acostadas aos autos respeitaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente porque foram juntadas oportunamente ao feito, possibilitando à defesa a ciência e eventual manifestação sobre elas.

Quanto às interceptações telefônicas, observa-se que foram devidamente autorizadas pela autoridade judiciária e realizadas com observância ao seu regramento.

Destaco que foram efetuadas investigações minuciosas na denominada Operação Captare que descortinou uma extensa cadeia de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região, incluindo o embargante.

Nesse ponto, insta consignar que ficou demonstrado que o embargante não só comercializava entorpecente, como também indicava os “clientes” para outros traficantes.

Ademais, não obstante as alegações defensivas no tocante ao entorpecente apreendido, constata-se dos autos que não há qualquer inconformidade entre os documentos apresentados (termo de busca e apreensão e laudo pericial) em relação à quantidade da droga, ao contrário do que faz parecer a defesa.

Para fins de esclarecimento, consta no termo de exibição e apreensão 1 porção média, 1 recipiente/pote plástico com resquícios de substância e 1 porção/trouxinha, entre outros (p. 35); já no laudo de constatação da droga, além de atestar positivo para substância entorpecente, consignou a existência de 7 porções “acondicionadas em um fragmento de plástico maior de cor branca”, 1 porção formando uma embalagem tipo “trouxa” e 1 porção acondicionada em um pote plástico (p. 46).

De acordo com as ponderações bem delineadas pela douta procuradora, in verbis:

“(...) Constata-se que não há, em uma primeira análise, correspondência total entre o entorpecente apreendido e a lista indicada na perícia, contudo, uma rápida leitura do material entregue à perícia nos permite depreender que
as 07 porções de material de tonalidade esbranquiçada, acondicionados em um plástico maior de cor branca correspondem à porção média de substância de cor branca lista no item “1” do Termo de Exibição e Apreensão.

Em laudo posterior, tem-se que tais substâncias foram testadas, sendo que o material contido no item “B” do laudo de constatação (com massa bruta de 65,40 g) apresentou resultado negativo para a presença de cocaína e positivo para a presença de ácido bórico (comumente utilizado para adulteração da cocaína). As demais amostras apresentaram resultado positivo para cocaína.

Com base nos laudos apresentados, é possível concluir que a exclusão da massa de ácido bórico apreendida não implica em alteração da pena-base, a ponto de levá-la ao mínimo legal, posto que o material com resultado positivo para cocaína é de volume considerável, apto, portanto, a exasperar a pena-base, como ocorreu.

Não se faz possível, também, afirmar que os materiais apreendidos são, em verdade, ácido bórico no qual foi acrescida pequena porção de cocaína, haja vista que os laudos não apontam para tal mistura. (...)” (p. 816).

Dessa forma, consta no acórdão impugnado, de forma clara e expressa, todas as razões que levaram estes julgadores ao entendimento diverso do pretendido pela defesa. [...]
(Id. 191856197 - Pág. 127-132).

De se consignar que o depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, o relato deles constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...]Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No contexto, percebe-se, nitidamente, que o requerente reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas e se apega ao que entende lhe socorrer.

No entanto, o singelo inconformismo com a condenação não é suficiente para desconstitui-la, especialmente se a defesa não apresentou novos elementos capazes de refutar o conjunto probatório angariado.

De toda sorte, a intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no
iter
processual não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...] O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL Nº 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

Na primeira fase da dosimetria foram negativadas apenas a natureza e quantidade da droga -
183,72g de cocaína.

De fato,
“
[d]e acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 845.138/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

O acréscimo aplicado – 1 (um) ano – tampouco pode ser considerado desproporcional, pois corresponde a 1/10 (um décimo) do intervalo das penas abstratamente previstas no tipo penal, considerando as 8 (oito) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além das 2 (duas) previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga).

Destarte, não há ilegalidade a ser combatida no ponto.

No que tange à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi negada ao réu, mediante os seguintes fundamentos:

I
nsta consignar que não cabe no presente caso a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista que o acusado se dedica às atividades criminosas, que ficou demonstrado por meio das provas produzidas nos autos, seja por meio das provas orais ou aquelas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas, e ainda, em razão de o réu responder a outros procedimentos criminais. Neste aspecto, convém ressaltar o Enunciado n. 52 desta Corte: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (
Id. 191856197 - pág. 79-93).

Conquanto ações penais em curso não justifiquem afastar o tráfico privilegiado, as provas produzidas, especialmente as informações encontradas no aparelho celular do requerente, demonstram sua dedicação à atividade ilícita, ou seja, o tráfico de drogas.

Nessas condições, descabido falar em tráfico privilegiado:

[...] Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - confissão do réu de que estaria exercendo o tráfico há mais de dois meses; os procedimentos realizados por ele para a multiplicação dos entorpecentes; as denúncias anônimas, declarações dos policiais e da companheira do recorrente acerca de sua contumácia na prática delitiva, além da diversidade de entorpecentes e apetrechos destinados à prática ilícita, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.430/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

[...] Na hipótese, observa-se que os argumentos utilizados no acórdão ora impugnado são suficientes para afastar a aplicação da referida causa de diminuição, uma vez que não foram consideradas apenas a natureza e quantidade de drogas para afastar a figura do tráfico privilegiado, mas outras circunstâncias do caso concreto que caracteriza a dedicação da paciente à atividade criminosa, tais como o modus operandi e as mensagens e fotografias extraídas dos celulares da paciente e da corré, não havendo, deste modo, que se falar bis in idem, pois a quantidade somente foi utilizada na terceira fase da dosimetria, ou em ilegalidade a ser corrigida por meio do presente mandamus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.967/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

De outo giro, o regime deve ser ajustado.

Apesar de legítima a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade de drogas apreendida não é expressiva a ponto de justificar a imposição do regime mais gravoso.

Assim, sendo, diante da pena estabelecida – 6 (seis) anos de reclusão – o requerente faz jus ao regime semiaberto.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento.

[...]. Por outro lado, com relação ao regime inicial, razão assiste à defesa. Isso porque, levando-se em conta as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do paciente, a quantidade da droga apreendida (39,90g de cocaína e 25,50g de maconha) não é suficiente, por si só, para justificar a fixação do regime mais gravoso, conforme a jurisprudência dessa corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 854.274/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

[...] De mais a mais, ainda que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendias tenham sido usadas para exasperar a pena-base, reputo que, a despeito da diversidade e da natureza da droga apreendida, a quantidade da droga apreendida não é suficiente para impor o regime inicial fechado ao paciente [...]
(STJ, AgRg no HC n. 686.204/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente
a revisional para ajustar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024